Tribunal: TJDFT
Processo: 0703535-93.2020.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MPDFT. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDA NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PANDEMIA COVID-19. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prisão preventiva é medida excepcional que exige a análise das circunstâncias do caso concreto para a sua decretação.
2. As circunstâncias fáticas e pessoais do acusado não demonstram a necessidade de decretação/manutenção da prisão preventiva, razão pela qual podem ser adotadas medidas cautelares diversas, como o monitoramento eletrônico, principalmente quando há orientação do Conselho Nacional de Justiça para que, em tempos de COVID-19, medidas preventivas sejam tomadas com o objetivo de evitar a propagação da infecção no âmbito do sistema carcerário.
3. Em virtude da alteração legislativa promovida pelo Pacote Anticrime, a prisão preventiva deve ser revista a cada 90 dias, o que viabiliza a rapidez quanto à análise da sua pertinência ou não. Inteligência do art. 316, parágrafo único, do CPP.
4. Recurso conhecido e desprovido.